Tribunal: TJPA
Processo: 0013677-86.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013677-86.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GRAN-FARMA COMERCIO, REPRESENTACOES, IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA, GERALDA XAVIER CAMPELO, JULIO AUGUSTO CAMPELO SOARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013677-86.2012.8.14.0301

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN5553-A

APELADO:
GRAN-FARMA COMERCIO, REPRESENTACOES, IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA, GERALDA XAVIER CAMPELO, JULIO AUGUSTO CAMPELO SOARES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, §5º, I, DO CC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu, com resolução do mérito, ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual, sob o fundamento de prescrição quinquenal da pretensão autoral. A dívida, no valor de R$ 104.072,24, teve vencimento em 19/03/2008 e a demanda foi ajuizada em março de 2012, sem que houvesse citação válida da parte ré até a sentença, proferida em outubro de 2024. A instituição financeira sustenta que houve diligência contínua e que a demora decorreu exclusivamente da morosidade do Judiciário, pleiteando a reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o decurso do prazo de cinco anos sem a realização de citação válida, ainda que com supostas diligências da parte autora, é suficiente para o reconhecimento da prescrição; estabelecer se a demora na citação pode ser imputada exclusivamente ao Judiciário, afastando a responsabilidade do autor e impedindo a configuração da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal para a cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular tem início na data do vencimento da obrigação, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A interrupção da prescrição exige citação válida dentro do prazo legal ou que o autor, ao menos, promova as diligências necessárias à sua efetivação, nos termos dos arts. 202, I, do CC e 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

A ausência de citação válida por mais de doze anos após o ajuizamento da demanda, sem comprovação de diligência eficaz da parte autora, revela inércia e desídia incompatíveis com a aplicação da Súmula 106 do STJ, a qual protege apenas a parte diligente diante da morosidade do Judiciário.

A citação requerida apenas em 2021 e cumprida em 2023, sem justificativa plausível para o lapso anterior, não configura diligência tempestiva e suficiente para interromper a prescrição.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece que a ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, salvo motivo comprovadamente alheio à parte autora, acarreta a prescrição da pretensão deduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional de cinco anos, aliada à inércia da parte autora em promover atos eficazes para sua realização, caracteriza a prescrição da pretensão deduzida.

A morosidade do Judiciário não afasta a prescrição quando não demonstrada a diligência efetiva e contínua da parte interessada na prática dos atos processuais.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do processo decorre da omissão do autor em impulsionar o feito ou cumprir determinações judiciais voltadas à citação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, I, e 206, § 5º, I; CPC, arts. 6º, 139, IV e 240, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.03.2021; TJDFT, Ap. Cív. 0708942-15.2017.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 15.06.2023; TJRS, AI 70084002997, Rel. Des. Ana Paula Dalbosco, 23ª Câmara Cível, j. 31.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

BANCO DO BRASIL S/A
em face da
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
que extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro na prescrição da pretensão deduzida na inicial.

A sentença recorrida (ID 25102308), reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de dívida vencida em 19/03/2008, no valor de R$ 104.072,24, considerando que, embora a demanda tenha sido ajuizada em março de 2012, até a data da decisão não houve citação válida da parte ré. Entendeu o juízo singular que o transcurso do prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, sem a citação da parte ré, atraiu a prescrição. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, sem honorários, por ausência de citação.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais (ID 25102309), a apelante sustenta, em síntese, que:
que ajuizou ação de cobrança para satisfação de crédito oriundo de contrato de adesão a produtos de pessoa jurídica – cláusulas especiais nº 337.203.036, no valor originário de R$ 59.000,00, com inadimplemento que resultou em dívida de R$ 104.072,24; que a prescrição não se operou, pois a citação fora requerida ainda em 2021 (ID 66651027), tendo havido demora judicial no seu cumprimento apenas em 2023 (ID 93757154); que o processo não permaneceu paralisado por três anos consecutivos por inércia da instituição financeira, mas sim por morosidade do Judiciário, sendo equivocada a extinção por prescrição intercorrente; que a autora requereu diversas diligências, pagou custas e apresentou manifestações sempre que intimada, não se podendo atribuir-lhe desídia ou inércia; que a configuração da prescrição intercorrente exige, segundo o art. 921, III e §§ do CPC, a suspensão formal da execução, o que não ocorreu nos autos; que não houve intimação pessoal do exequente para dar impulso ao feito, condição exigida pela jurisprudência do STJ para o reconhecimento da prescrição intercorrente; que a extinção com base na prescrição, sem observância do contraditório, fere os princípios da cooperação processual (CPC, art. 6º) e da efetividade da jurisdição (CPC, art. 139, IV).

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença para afastar a prescrição declarada e determinar o regular prosseguimento do feito.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que declarou prescrita a pretensão autoral em razão da ausência de citação válida.

Desde já adianto que a sentença não merece o devido reparo.

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de reconhecer a prescrição da pretensão do apelante.

O apelante narra, em sua exordial, que a dívida decorre do incumprimento da negociação realizada através de contrato de empréstimo no
valor originário de R$ 59.000,00, com inadimplemento que resultou em dívida de R$ 104.072,24
.

Em análise aos autos, constato que, de fato, o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo escorreito, porém o presente caso se caracteriza por certas peculiaridades.

Conforme é cediço, o prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança fundada em contrato é de cinco anos a contar do dia do vencimento do título, nos termos do que dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil Brasileiro. Vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Examinando os autos, constato que a demanda foi ajuizada somente em março de 2012, tendo ocorrido o vencimento da dívida em março de 2008. Após várias tentativas de citação da ré mais de doze anos de tramitação sem obter sucesso, o juízo
a quo
declarou prescrita a pretensão autoral, em razão do longo lapso temporal sem qualquer resultado efetivo da ação ajuizada, conforme sentença de ID 25102308.

Conforme se verifica da análise do caso, a parte apelante se manteve inerte por diversas vezes na demanda. A ação foi ajuizada em março de 2012, tendo sido despachada em maio de 2012, não constando qualquer reclamação da parte autora pela demora no andamento do feito. Desde então, houve diversas tentativas de citação da parte ré sem sucesso durante mais de dez anos.

Em razão do longo lapso temporal, o juízo de origem declarou prescrita a pretensão do recorrente.

Atento que a sentença foi prolatada em outubro de 2024, doze anos após o ajuizamento da demanda e a citação não havia sequer ocorrido por culpa exclusiva da recorrente.

Atento que não houve qualquer causa interruptiva da prescrição que pudesse altera o
decisum
.

Com efeito, entendo correto o entendimento do juízo de piso.

O art. 202, I, do CC assim estabelece:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Complementando, o art. 240 do CPC disciplina no seguinte sentido:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Assim, para que não incidisse a prescrição, a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional estabelecido, ou seja, dentro de cinco anos do ajuizamento da demanda, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, em que pese o ajuizamento da demanda dentro do prazo primeiramente estabelecido, não pode a demanda restar sem movimentação por tanto tempo e sem qualquer efeito prático, visto que não houvera a citação da parte ré por mais de dez anos.

A fim de evitar a prescrição, a parte apelante poderia ter dado seguimento na demanda e promovido ou requerido várias diligências a fim de efetivar a citação da apelada, até mesmo requerido a citação por edital, porém não demonstrou interesse na resolução da lide.

Em tais casos, não se pode atribuir a culpa na demora do andamento somente ao poder judiciário, haja vista que, conforme anteriormente demonstrado, a parte interessada, por diversas vezes, não deu seguimento ao feito a fim de se obter a devida prestação jurisdicional e, assim, obter o pagamento do débito.

Nesse contexto, não há que se falar em aplicação da Súmula 106 do STJ, uma vez que esta visa proteger a parte diligente contra a morosidade inerente ao mecanismo da Justiça, e não aquele que reiteradamente deixa de cumprir determinações judiciais, obstando, por sua própria desídia, a efetivação da citação. Aqui, diferentemente do que sustenta a apelante, a paralisação do processo não decorreu de falhas administrativas ou da morosidade judiciária, mas sim da sua própria omissão.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CITAÇÃO VÁLIDA POSTERIOR AO TERMO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em se tratando de ação monitória ajuizada em face do emitente de cheque sem força executiva, o prazo prescricional é de cinco (5) anos, contados a partir do dia seguinte à data de emissão do título, conforme Enunciado de Súmula 503, do STJ. 2. A interrupção da prescrição ocorre com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Se a citação válida do devedor só ocorreu após o término do prazo prescricional, não há que se falar em interrupção da prescrição. 3. Apelo provido.

(TJ-DF 07089421520178070001 1718946, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 15/06/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . OCORRÊNCIA. 1. A prescrição intercorrente consiste na perda do direito postulado em juízo por inércia do autor, que não praticou os atos necessários para seu prosseguimento, deixando a ação paralisada por tempo maior que o previsto em lei para a prescrição do direito discutido. 2 . O prazo prescricional incidente para ações de cobrança é de cinco anos, de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. 3. Caso concreto em que a parte autora, por diversos equívocos cometidos por si, levou mais de cinco anos para promover a citação dos requeridos, estando caracterizada a prescrição intercorrente, uma vez que flagrante a desídia do credor na busca da satisfação do seu crédito.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO .

(TJ-RS - AI: 70084002997 RS, Relator.: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 31/07/2020, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2020)

Portanto, há flagrante incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do CPC, sendo ocasionada exclusivamente pela inércia da apelante.

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que não merece reforma a sentença de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo inalterada a decisão guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025